Tribunal: TJES
Processo: 5015840-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015840-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIANE CLAUDINO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que prepostos da ré estiveram em sua residência sem qualquer notificação ou aviso prévio para a realização de vistoria técnica em sua instalação de energia elétrica. Aduz que não se encontrava presente na aludida ocasião, na qual foi lavrado o TOI com a cobrança de multa no valor de R$13.774,70. Sustenta que a empresa requerida, na tentativa de induzi-la a erro, incluiu o mencionado débito na fatura regular referente ao mês de maio/2024, com vencimento aprazado para o dia 07/06/2024, indicando, de forma absurda, o consumo de 15.193Kwh no período.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 45747934)
;
b) DETERMINAR a ré que reemita da fatura vencida em 04/07/2024, excluindo a multa referente ao mês de maio de 2024, no valor de R$ 274,17 (duzentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; c) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9349194, DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, o reconhecimento das cobranças indevidamente lançadas pela ré em nome da parte requerente.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que na inspeção realizada foi encontrada irregularidade no medidor, retirado e encaminhado para perícia. Aduz que
o procedimento adotado observou a Resolução Normativa e não cometeu qualquer ato que possa ser considerado ilícito ou unilateral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)